Tribunal: STJ
Processo: 5059889-59.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252264 - PR(2025/0506941-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SILVANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
RECORRIDO
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO VENÂNCIO DE OLIVEIRA - PR086664
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55104348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 422e23b1-ec9c-49f6-bd9c-26ebe66f519c

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 422e23b1-ec9c-49f6-bd9c-26ebe66f519c

RECURSO ESPECIAL No 2252264 - PR(2025/0506941-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SILVANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
RECORRIDO
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO VENÂNCIO DE OLIVEIRA - PR086664
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, "a",
art. 105,
da CF, contra acórdão do TRF da 4a Região assim ementado (fls. 1.344-1.345):
Documento eletrônico VDA54285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:44
Código de Controle do Documento: 150ee89d-7d77-4473-abac-195630597ed1

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. JUROS DE
OBRA.
SOLIDARIEDADE
DA
CEF
E
CONSTRUTORA
NAS
INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Construtora CASAALTA e parte autora,
Silvana Pereira da Silva, contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes, danos morais
e restituição de valores referentes a juros de obra, relacionados a atraso na
entrega de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) mudança de data referência de entrega do
imóvel; (ii) solidariedade das rés em relação a todas as condenações de
indenização; (iii) afastamento da condenação em lucros cessantes sobre o
valor do imóvel, assim como sua incidência sobre o valor atualizado do
imóvel, juros de mora desde o evento danoso e substituição dos lucros
cessantes pela inversão da cláusula penal do Contrato de Financiamento da
CEF; (iv) afastamento da condenação da CEF à restituição dos juros de
obra; (v) improcedência ou modificação do valor de danos morais; (vi)
reconsideração da decisão quanto a aplicação das multas contratuais; (vii)
reajuste dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A data considerada como a de entrega do imóvel foi estabelecida no
Contrato de Financiamento, devendo ser mantida;
4. Há solidariedade entre as rés em relação as indenizações, no caso
concreto, lucros cessantes e danos morais. Pois cabe à Construtora a
efetivação das obras no prazo contratado e à CEF a fiscalização e
acompanhamento de prazos e execução.
5. As cláusulas contidas no contrato de promessa de compra e venda não
podem ser aplicadas à CEF, por não ter ela participado do negócio jurídico.
Assim, não cabe o afastamento da condenação em lucros cessantes, para
ser aplicada a cláusula penal. Contudo, há solidariedade das rés no
pagamento dos lucros cessantes.
6. Nos juros de mora e atualização monetária incidentes sobre os lucros
cessantes, prevalece o entendimento de que estes incidem desde a data do
evento danoso, ou seja, do atraso na entrega do imóvel, e como termo final
a data do efetivo
da obrigação;
pagamento/cumprimento
7. A
deve arcar com a devolução dos juros de
incorporadora/construtora
obra juntamente com a Caixa Econômica Federal, já que deu causa ao
atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, possibilitando a
indevida cobrança no período posterior ao prazo de construção da unidade
habitacional fixado na avença;
8. O evidente atraso na conclusão da obra gera prejuízo de ordem moral à
parte autora, casos em que o dano moral é presumido, dispensando a
instrução probatória;
9. As cláusulas penais moratórias têm a mesma finalidade da indenização
referente aos alugueis: compensar o adquirente pelo atraso na entrega do
imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1) "Há solidariedade entre a CEF e a Construtora nas
condenações ao pagamento de indenizações, pois cabe à Construtora a
efetivação das obras no prazo contratado e à CEF a fiscalização e
acompanhamento de prazos e execução"; 2) "As cláusulas contidas no
contrato de promessa de compra e venda não podem ser aplicadas à CEF,
por não ter ela participado do negócio jurídico"; 3) "Os juros de obra são
devidos, solidariamente, pela
e CEF, uma vez que
incorporadora/construtora
ambas deram causa ao atraso na conclusão do empreendimento imobiliário,
possibilitando a indevida cobrança no período posterior ao prazo de
construção"; 4) "Nos juros de mora e atualização monetária incidentes sobre
os lucros cessantes, prevalece o entendimento de que estes incidem desde
Documento eletrônico VDA54285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:44
Código de Controle do Documento: 150ee89d-7d77-4473-abac-195630597ed1

a data do evento danoso, ou seja, do atraso na entrega do imóvel, e como
termo final a data do efetivo
da obrigação"; 5) "Os
pagamento/cumprimento
danos morais por atraso na entrega de imóvel, presumíveis in re ipsa,
somente se caracterizam quando tal demora perdurar por mais de seis
meses após a data estipulada para essa finalidade nos contratos de
compromisso de compra e venda e de financiamento"; 6) "As cláusulas
penais moratórias têm a mesma finalidade da indenização referente aos
alugueis: compensar o adquirente pelo atraso na entrega do imóvel".
Dispositivos relevantes citados:
e
do
art. 402, art. 944, art. 397
art. 405,
Código Civil;
§11 e
do Código de Processo Civil.
art. 85,
art. 1.025
Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5097882-98.2019.4.04.7100,
Relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha; TRF4, AC 5051991-
92.2021.4.04.7000, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO; TRF4, AC
5011832-10.2021.4.04.7000, Relator João Pedro Gebran Neto; TRF4, AC
5083223-25.2021.4.04.7000, Relator João Pedro Gebran Neto; TRF4, AC
5047345-49.2015.4.04.7000, Relatora Vânio Hack de Almeida; Súmula no
362, STJ; AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Luis
REsp no 1.872.866/PR,
Felipe Salomão; TRF4, AC 5024231-24.2019.4.04.7200, Relatora VÂNIA
HACK DE ALMEIDA; TRF4, AC 5015099-87.2021.4.04.7000, Relator LUÍS
ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE.

Os aclaratórios foram decididos nos termos da ementa a seguir (fls. 1.471-
1.475).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
JUROS
DE
MORA.
CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, Silvana Pereira da
Silva., contra acórdão unânime da 12a Turma do TRF4, que deu parcial
provimento aos recursos de apelação. Os embargos alegam contradições e
omissões quanto à forma de incidência dos juros de mora e ao valor da
indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) contradição quanto à incidência dos juros de
mora sobre a indenização por danos morais; (ii) contradição e omissão em
relação ao quantum indenizatório dos danos morais e a necessidade de sua
majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais
ocorre a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado nesta
Turma, com base na Súmula no 362 do STJ. O período anterior à data da
sentença ou acórdão já está contemplado no valor arbitrado, inexistindo
contradição quanto a esse ponto.
4. A jurisprudência da Turma estabelece que, ultrapassado o prazo de seis
meses de atraso na entrega do imóvel, é devida indenização de R$ 1.000,00
por mês de mora, até o teto de R$ 10.000,00. Assim, foi reconhecida a
contradição e majorado o valor da indenização para R$ 10.000,00. IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos.
Teses de julgamento: 1) "Os juros moratórios incidentes sobre a indenização
por danos morais incidem a partir da data do arbitramento, por já
contemplarem os efeitos da mora anteriores à condenação"; 2) "O valor da
indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega de imóvel
deve ser fixado em R$ 10.000,00 quando ultrapassado o prazo de seis
meses após a data contratual de entrega, conforme jurisprudência da
Turma".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC, arts. 397, 402, 405 e
art. 1.022;
Documento eletrônico VDA54285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:44
Código de Controle do Documento: 150ee89d-7d77-4473-abac-195630597ed1

944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 362; AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
REsp no 1.872.866/PR,
20.06.2022, DJe 24.06.2022.

Nas razões apresentadas (fls. 1.477-1.484), a parte recorrente aponta

ofensa aos arts. 398 e 405 do
sustentando que,
CC/2002,
"quando o acórdão não
aplica que os juros moratórios incidem desde o evento danoso nem da citação,
apresenta clara divergência a Lei, pois está decidindo expurgar a correção e juros do
mundo jurídico até o seu arbitramento. No presente caso, compreende-se que o dano
moral possui sua natureza genuinamente extracontratual, ou seja, os juros moratórios,
contam-se desde o evento danoso, nos termos do
CC. Todavia, a
art. 398,
inda que
provocado a esclarecer a omissão quanto a natureza do dano moral, o juízo a quo
mantém seu posicionamento atingindo diretamente a Lei Federal quando trata do
direito do consumidor pelo dano sofrido e deixando uma lacuna gigantesca entre o
evento danoso e o arbitramento sem quaisquer juros moratórios e correção monetária"
(fl. 1.481).
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 1.489-1.495).
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.499-1.503).
É o relatório.
VOTO
Quanto ao termo inicial da atualização monetária dos danos morais, a
Justiça de origem, ao julgar os aclaratórios, assentou que (fl. 1.472):
Primeiro, apontou contradição na decisão, pois essa teria decidido pela
incidência dos juros de mora desde o arbitramento ao invés da incidência
desde a citação (19.1).
O voto assim fundamentou (10.1):
Quanto aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre o
valor arbitrado a título de indenização por dano moral, esta Turma
entende que serão devidos da data do arbitramento (Súmula n. 362 do
ST)), assim considerada como a data da sentença ou acórdão em que
se reconheça o dever de indenizar e que contenha a condenação
respectiva. Isso porque os juros moratórios e a correção monetária
pretéritos, decorridos entre o evento danoso ou a citação e a data do
julgamento definitivo, encontram se incluídos no valor arbitrado na
sentença ou acórdão em que se definiu a obrigação pecuniária de
reparar os danos morais. Sobre essa condenação, aplica-se
exclusivamente a taxa SELIC, composta por juros moratórios e
correção monetária (Aglnt nos EDcl no
Relator
REsp n. 1.872.866/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe de
.
24/6/2022)
Percebe-se que o voto indica que os juros moratórios e a correção
monetária anteriores, que decorreram entre o evento danoso ou a
citação e a data do julgamento definitivo, estão inclusos no valor
arbitrado em acórdão em que se definiu a obrigação pecuniária de
reparar os danos morais.
Documento eletrônico VDA54285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:44
Código de Controle do Documento: 150ee89d-7d77-4473-abac-195630597ed1

O período de juros de mora entre a citação e o julgamento definitivo não
foram desconsiderados, apenas encontram-se contidos no valor arbitrado.
Assim, não há contradição neste ponto.

A Corte local, portanto, não se manifestou quanto aos arts. 398 e 405 do
sob o enfoque pretendido pela parte recorrente.
CC/2002
Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na decisão recorrida, a despeito
dos aclaratórios opostos, a matéria contida em tais dispositivos de lei carece de
prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n.
e
282/STF
211/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:44
Código de Controle do Documento: 150ee89d-7d77-4473-abac-195630597ed1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.252.264 / PR
Número Registro: 2025/0506941-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50598895920214047000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
RECORRIDO
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
RODRIGO VENÂNCIO DE OLIVEIRA - PR086664
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
Documento eletrônico VDA55078459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: 2d329db6-a3c0-475e-b331-16d253a192b5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: 2d329db6-a3c0-475e-b331-16d253a192b5